Tribunal: TJBA
Processo: 8000369-27.2022.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000369-27.2022.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JAMILE ALVES MIRANDA e outros

Advogado(s)
:
PAULO DE OLIVEIRA PINTO DAVILA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, PAULO DE OLIVEIRA PINTO DAVILA

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS SIMULTÂNEAS
.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
A
ÇÃO
D
ECLARATÓRIA E
I
NDENIZA
TÓRIA
.
PRELIMINAR DE
IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE AUTORA.
ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE.
PRELIMINAR REJEITADA.

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DEVER DE REPARAR.
CONDENAÇÃO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
EM INDENIZAÇÃO PELA PRÁTICA DE DANO MORAL.
VALOR
MAJORA
DO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
A
PELAÇÃO
D
O
RÉ
U
CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA
.
APELAÇÃO
D
A
AUTOR
A
CONHECIDA E PROVIDA
.

1. Caberia ao impugnante provar que o apelante reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, o que não aconteceu no caso em espeque, não merecendo ser acolhida a preliminar de impugnação à concessão da assistência judiciária gratuita.

2. A relação configurada entre as partes é de natureza consumerista, sendo, portanto, cabível a aplicação do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser invertido o ônus probante, o qual ficou a cargo da empresa bancária.

3. No caso ora sob apreciação, constata-se que a instituição financeira não colacionou aos autos qualquer documento que comprovasse a existência de relação jurídica travada entre as partes.

4. Como não restou demonstrada a origem do débito que ensejou a inscrição do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito, deverá ser excluída a sua inscrição, com a declaração de inexistência do débito, ensejando o dever de reparação.

5. A indenização por danos morais deve ser fixada em patamar que corresponda à lesão sofrida, sendo adotado, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o método bifásico de arbitramento, a fim de conferir racionalidade, proporcionalidade e segurança jurídica à quantificação do quantum indenizatório, mostrando-se o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), suficiente para reparar os danos experimentados. Sentença reformada em parte.
PRELIMINAR REJEITADA.
APELAÇÃO
D
O
RÉ
U
CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA
.
APELAÇÃO
D
A
AUTOR
A
CONHECIDA E PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ões
Cíve
is simultâneas
nº
8000369-27.2022.8.05.0144
, em que figuram, como apelante/apelado,

BANCO DO BRASIL S/A
, e, como apelada/apelante,
JAMILE ALVES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar
e, no mérito,

NEGAR PROVIMENTO
à Apelação do réu e
DAR PROVIMENTO
à Apelação da autora, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)